Tribunal: TJDFT
Processo: 0017189-42.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017189-42.2016.8.07.0007 RECORRENTE: IZA MARIA DOS SANTOS, SOLEMAR SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: PERON MEIRELES DE CARVALHO, SELDA DAS GRAÇAS BRASIL DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINADO RECOLHIMENTO EM DOBRO. PROCEDIDO O RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Hipótese de não conhecimento de recurso de apelação diante do não cumprimento da determinação do pagamento em dobro do preparo recursal após a interposição do recurso desacompanhado do recolhimento do preparo. 2. Em caso de interposição de apelação desacompanhada do recolhimento do preparo recursal deve ser determinado ao recorrente o recolhimento em dobro do montante correspondente ao preparo. Caso após a referida determinação ocorra o recolhimento apenas de forma simples, o recurso deve ser reputado deserto e, por consequência, não conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, em composição com o art. 1007, ambos do Código de Processo Civil. 3. No presente caso o erro material constante da sentença, ao indicar que teria sido concedida a gratuidade de justiça aos recorrentes, não afasta o dever de demonstrar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou o artigo 1.007, §2o e §4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o erro material da sentença, ao conceder gratuidade de justiça, não pode resultar em sanção processual, e que não lhes foi oportunizada a complementação do preparo recursal. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Miguel Rodrigues Nunes Neto, OAB/DF 25.558, e Paulo Henrique Burjack Vieira, OAB/DF 40.220. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.007, §2o e §4o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o despacho proferido às fls. 3-4 (Id. 9546359) expressamente asseverou se tratar de erro material a indicação na sentença de que havia sido concedida a gratuidade de justiça às recorrentes, de maneira que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. Diante desse cenário, como ocorreu apenas o recolhimento do preparo de forma simples, o recurso foi reputado deserto e, por essa razão, não foi conhecido” (ID 13407676). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Demais disso, o acórdão impugnado guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto” (AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do p permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Miguel Rodrigues Nunes Neto, OAB/DF 25.558, e Paulo Henrique Burjack Vieira, OAB/DF 40.220. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004